Tribunal: TJMT
Processo: 1085730-39.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1085730-39.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS -
RECORRENTE: JUNYLLY ARAUJO FERREIRA SILVA
RECORRIDO: L. P. FORMATURAS LTDA - ME
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 07/(06/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu ação de obrigação de dar e fazer cumulada com tutela antecipada de urgência, sem resolução de mérito, sob fundamento de abandono da causa pela parte autora, que deixou de se manifestar após intimação por meio de seu advogado, postulando o recorrente a desconstituição da sentença para prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme exigido pelo art. 485, III, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A extinção do processo por abandono da causa exige a paralisação do feito por mais de 30 dias, aliada à intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 dias.
A intimação realizada apenas na pessoa do advogado não supre a exigência legal de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1o, do CPC.
A ausência de intimação pessoal da parte autora configura nulidade da sentença extintiva, por violação ao devido processo legal e ao contraditório.
A jurisprudência consolidada reconhece a imprescindibilidade da intimação pessoal como requisito para a configuração do abandono da causa.
Inexistindo comprovação de intimação pessoal nos autos ou no sistema processual, impõe-se a desconstituição da sentença para regular prosseguimento do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal. 2. A intimação exclusiva do advogado não supre a exigência do art. 485, § 1o, do CPC. 3. A ausência de intimação pessoal acarreta nulidade da sentença extintiva por violação ao devido processo legal."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1o; Lei 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJRS, Recurso Cível no 71007865280, Rel. Mauro Caum Gonçalves, j. 29/08/2018; TJ-MT, AC no 0001897-48.2016.8.11.0090, Rel. Edson Dias Reis, j. 07/03/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085730-39.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JUNYLLY ARAUJO FERREIRA SILVA - CPF: 057.399.371-83 (RECORRENTE), EDYELLEN NUNES DA SILVA - CPF: 054.567.101-96 (ADVOGADO), L. P. FORMATURAS LTDA - ME - CNPJ: 05.915.621/0001-19 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026